Tribunal: TJDFT
Processo: 0750528-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHOS DE SOM – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LAUDO PERÍCIAL – JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL – INEXISTENTE. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA.
1. Por ocasião da análise preliminar da inicial, proferi a seguinte decisão:
“DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por “MONKEY LOUNG BAR- ME”, contra decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Águas Claras que, no Termo Circunstanciado no 395/2019, processo no 0002474-48.2019.8.07.0020, referente a contravenção de perturbação do sossego, indeferiu pedido de restituição de aparelhagem de som do estabelecimento comercial, ora impetrante, apreendida para realização de perícia de eficiência.
O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que compete à Turma Recursal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Publica (art. 11, II, b).
Por sua vez, a Lei no 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, prevê, no seu art. 5o, II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
Assim, ante a ausência de recurso específico para impugnar a decisão, é cabível o processamento do mandado de segurança.
Na origem, tramita processo para apurar os fatos noticiados no termo circunstanciado mencionado, em que moradores da vizinhança do estabelecimento Monkey Long Bar reclamam que “[...] são perturbados constantemente com barulhos excessivos e algazarras advindas do estabelecimento, o qual utiliza de som com volume exagerado, tendo, inclusive, frequentadores que usam som automotivo. [...]” (ID 60198545, pág. 4, do processo de origem). Em outro trecho do termo circunstanciado, consta a necessidade de apuração porque “diversas testemunhas relataram o descumprimento do horário de funcionamento, volume exagerado de som e condições sanitárias inadequadas, vez que usuários fazem necessidades fisiológicas em locais inapropriados.” (ID 60198548 – pag. 6, origem)
Observa-se, antes da análise da questão posta, que há naqueles autos um comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa Monkey Long Bar, emitido em 25/04/2019, no qual consta como atividade econômica principal, “Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas” e atividades econômicas secundárias, “comércio varejista de bebidas, tabacaria e restaurantes e similares” (ID 60198546, pág. 4, origem) e, no parecer de viabilidade do estabelecimento (registro e licenciamento de empresas, RLE Digital), consta a informação de que não executaria música ao vivo, mecanizada e ou eletrônica (ID 60198546, pág. 11, origem). Posteriormente foi apresentado um novo comprovante de inscrição e de situação cadastral, com alterações, onde a empresa passou a ser Monkey Long Bar EIRELI, com atividade econômica principal “comércio varejista de bebidas” e com atividades econômicas secundárias “reprodução de vídeo em qualquer suporte, reprodução de software em qualquer suporte, tabacaria, comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência e restaurantes e similares” (ID 71735571, origem).
Consta também nos autos a informação de que embora os bens tenham sido apreendidos para realização do exame de eficiência, imediatamente após a apreensão a aparelhagem de som teria sido reposta no estabelecimento, fato que motivou a expedição de novo mandado de busca e apreensão desses novos equipamentos.
A decisão interlocutória de ID 69558092 (origem), determinou, após requisição do Ministério Público, a busca e apreensão “de toda aparelhagem de som utilizada para a pratica de tal atividade, como microfones, alto falantes, instrumentos musicais, etc... supostamente pertencente ao autor ARTHUR ARRUDA VALADARES, qualificado nos autos, diligencia a ser cumprida no seguinte endereço: MONKEY LOUNG BAR situada na ADE conjunto 05 lote 17 Águas Claras DF, estabelecimento comercial do suposto autor do fato e local onde e cometida, em tese, a contravenção penal narrada na ocorrência policial que deu origem aos presentes autos, com a devida atenção as formalidades, devendo a Delegacia tomar as providência necessárias para realização de exame de eficiência de toda aparelhagem de som utilizada para a pratica de tal atividade criminosa (perturbação da tranquilidade), como microfones, alto falantes, instrumentos musicais, etc... para emitir ruídos que extrapolem os limites de tolerância legalmente estabelecidos.” (grifado no original).
Posteriormente, foi novamente determinada a busca e apreensão dos mesmos tipos de aparelhos, pois a impetrante os teria substituído por outros. E, há notícia de que teria sido realizado o mesmo procedimento por uma segunda vez (substituição dos aparelhos de sons apreendidos, por outros).
De fato, petição datada de 19/11/2020 (Num. 77517871 - Pág. 1) noticia a aquisição e instalação de nova aparelhagem de som no estabelecimento comercial da impetrante. Tal fato teria ocorrido, ou a notícia dele teria sido data, após a segunda medida de busca e apreensão da aparelhagem de som, determinada em 17 de setembro de 2020. (Num. 70495094 - Pág. 1). Todos os ID deste parágrafo se referem ao processo 0002474-48.2019.8.07.0020.
Então, o que se observa é que embora o impetrante desenvolva atividade, em tese, legal, ele abusa do direito e comete ilícito ao extrapolar os horários e limites de emissão de ruídos mecânicos na área onde está localizado, de uso misto (Lei Complementar no 643/2002), o que deve ser coibido pela autoridade pública.
Além disso, o ato de reinstalar a aparelhagem de som, por aparentemente 02 (duas) vezes, logo após a busca e apreensão determinada por ordem judicial, constitui atividade atentatória à atividade judicial, pois obstaculiza o cumprimento e efetividade da decisão, retardando inclusive a consecução da perícia necessária ao desenlace da controvérsia, pois novas diligências têm que ser feitas e novos exames determinados.
O Juiz da causa indeferiu o único pedido de restituição lá efetuado, consignando da decisão que: “[...] e patente a necessidade da manutenção dos bens aprendidos para instrução do feito, eis que a perícia ainda não foi realizada. Ademais, como possível instrumento do delito, tal bem poderá ser objeto de perda em caso de condenação e, ademais, por se tratar ainda de possível instrumento utilizado para a prática do delito, sua devolução pode fomentar novos atos ilícitos, o que deve ser evitado a todo o custo. [...]”.
Constata-se, então, que na situação dos autos as decisões que determinaram a busca e apreensão dos aparelhos de sons e a que indeferiu a restituição foram devidamente fundamentadas, mostrando-se necessárias e adequadas ao desenvolvimento da instrução processual.
Além disso, ao que consta, a atividade principal da empresa impetrante, “bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas”, atualmente “comércio varejista de bebidas”, não abrange a execução de música no estabelecimento, conforme registrado. Mesmo a alteração promovida nesse ano aponta apenas a reprodução de vídeo e software como atividade secundária, fato que descaracteriza a alegada necessidade dos equipamentos para o exercício da atividade comercial.
Por outro lado, considerando que o laudo do exame de eficiência dos bens primeiramente apreendidos ainda não foi encaminhado e a possibilidade de que futuramente a apreensão realizada se torne excessiva, por extrapolação de prazo razoável, determino que o Juiz da causa fixe um prazo adequado para a conclusão do laudo de exame de eficiência – o que pode ser acertado em comum acordo com a autoridade policial responsável pela sua confecção.
Portanto, não visualizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, nem evidenciado fumus boni iuris e periculum in mora, ou qualquer outra ilegalidade ou abuso de poder, a justificar a concessão do pedido liminar requerido, para restituir os bens antes da realização do exame de eficiência, o DEFIRO parcialmente a liminar, apenas para determinar a fixação, pelo juiz da causa, de um prazo para conclusão do laudo.
Proceda-se à comunicação dessa decisão à autoridade apontada como coatora. Requisite-se informações.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Ministério Público. [...]”
2. Informações foram prestadas pelo juízo de origem, comunicando que o laudo da perícia criminal nos bens apreendidos já foi juntado aos autos daquele processo, fato que denota o cumprimento da determinação proferida na análise preliminar deste mandado de segurança.
3. Por outro lado, o juiz da causa também participou o entendimento firmado após a juntada do laudo pericial, que concluiu serem os objetos apreendidos “eficientes para emitir sons com níveis de pressão sonora média da ordem de 94,6 dB a 10 metros de distância, valores esses superiores ao nível maximo de pressão sonora permitido pela legislacao e pelas normas tecnicas em vigor.”[1]:
“[...] O laudo de pericia criminal nos bens apreendidos foi juntado no ID 79112024.
Contudo, entendo nao ser o caso de devolucao dos objetos apreendidos uma vez que estes teriam sido utilizados na pratica do delito imputado ao autor do fato e a sua devolucao pode fomentar a pratica de novos delitos contra a sociedade.
Ademais, ha notícias nos autos de que o autor do fato continua a praticar as mesmas condutas que lhe sao imputadas neste feito, o que aponta no sentido de que a devolucao do equipamento daria margem a continuidade delitiva, ja que, mesmo que a nova aparelhagem de som seja apreendida, o autor do fato tera de reserva o som aqui apreendido. [...]” (ID 23507421 – pag. 13)
4. Na origem também foi realizada audiência preliminar em 22/03/2021, oportunidade na qual não foi reiterado, ou discutido, o pedido de restituição dos bens. Além disso, o processo foi suspenso por 60 dias, em comum acordo entre as partes, ante a informação de encerramento das atividades de bar, que serão transmutadas para o setor de alimentação. Ficou consignado que após a comprovação da efetivação da mudança do ramo de atividade comercial os autos tornarão a ter seu andamento processual.
5. Considerados todos os aspectos, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora coaduna-se perfeitamente com a disciplina dada à matéria pelo Código de Processo Penal, não perfazendo o conceito de decisão teratológica ou manifestamente ilegal (art. 15 do RITRJEDF), a suscitar reparo por esta via mandamental.
6. ISTO POSTO, DENEGO A ORDEM.
7. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
9. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora.
[1] ID 79112024 – pag. 7, considerações finais do laudo de perícia criminal, processo no 0002474-48.2019.8.07.0020.